Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701210-10.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO MEDRADO BRANDAO AGRAVADO: SILVIA FERREIRA BRANDAO DECISÃO Verifico a incompetência desta Turma Recursal para processamento e julgamento de recurso contra decisão a respeito de medida protetiva de afastamento do lar. Neste sentido, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça já decidiu que compete às Turmas Criminais julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juízo Criminal consubstanciada na aplicação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006. Precedentes. 2. O pedido de revogação da decisão impugnada - afastamento do lar c/c proibição de aproximação e/ou contato com a ofendida ou seus familiares, exceto os filhos do casal -, deve ser analisado com cautela, haja vista que a decisão proferida pelo Juízo "a quo" encontra-se lastreada em representação formal da vítima contra seu suposto agressor, prevalecendo a palavra da ofendida até prova em contrário, uma vez que a chamada Lei Maria da Penha foi sancionada visando coibir a violência doméstica contra a mulher. Nesse contexto, a decisão impugnada deve ser mantida no momento, tudo visando assegurar a integridade física e psíquica da vítima. 3. No que concerne aos pedidos subsidiários, tais como regulamentação de visita dos filhos menores, a matéria não está afeta à competência do juízo criminal. Na remota possibilidade da mãe dos infantes, ora agravada, praticar atos lesivos às próprias crianças, filhos do casal, tais fatos devem ser comunicados em sede própria e apurado nos autos da ação principal, quando a autoridade competente decidirá a respeito, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 851553, 20140020310785AGI, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/2/2015, publicado no DJE: 2/3/2015. Pág.: 191) Ante o exposto, não conheço do recurso, por incompetência. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes Relatora